Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA. DOSIMETRIA. iNCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME PRISIONAL.
A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Mesmo entendimento do STF, reconhecida a repercussão geral do tema (RE 597.270/RS).
Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do CP.
Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e tratando-se de réus que não ostentam antecedentes criminais ou reincidência, mostra-se proporcional a fixação do regime inicial semiaberto, considerada apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime).
Apelação parcialmente provida, para fixar o regime inicial semiaberto.